Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-92.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002601-92.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO MARTINS CARDOSO (APELANTE), ROGER VINICIUS DE PAULA SILVA (APELANTE), ROGER VINICIUS DE PAULA SILVA - CPF: 075.123.051-09 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MARTINS CARDOSO - CPF: 062.563.421-78 (APELANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (ASSISTENTE), ELIAS PRUDENTE - CPF: 022.289.061-40 (ASSISTENTE), SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 000.739.451-96 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DA SILVA DELUQUE - CPF: 093.775.851-55 (ASSISTENTE), RIAN FELIPE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 084.431.201-00 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 062.179.191-17 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTAS AS PUNIBILIDADES DOS APELANTES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO QUANTO A UM DOS APELANTES E, NO QUE SE REFERE AO OUTRO, CONHECIDO COM READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA ILEGALMENTE FIXADA, COM PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT que condenou dois réus pelo art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, com apreensão de 49 porções de cocaína (44,55 g) e 1 porção de maconha (1,10 g), além de balança, utensílios e dinheiro, em contexto de envolvimento de adolescentes. Um condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão (fechado) e 583 dias-multa; outro a 1 ano, 11 meses e 10 dias (aberto), 194 dias-multa, com substituição por restritivas. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento; a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição para um dos apelantes e pela manutenção da condenação do outro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se se verifica a prescrição da pretensão punitiva, modalidade retroativa, em relação a cada apelante; (ii) estabelecer se, na dosimetria, é idônea a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por fato posterior e se incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar os efeitos do redimensionamento da pena sobre o regime inicial e a substituição, e sobre o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada (CP, art. 110, § 1º).

4.

Sendo o agente menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional reduz-se de metade (CP, art. 115).

5.

Decorridos mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia (23/05/2022) e a publicação da sentença condenatória recorrível (07/02/2025), incide a prescrição retroativa quanto ao apelante cuja pena concreta é inferior a 4 anos (CP, art. 109, V, c/c arts. 110, § 1º, e 115), prejudicando seu recurso.

6.

Condenação por fato posterior ao delito em julgamento não caracteriza maus antecedentes para este último, devendo ser afastada a circunstância judicial negativa.

7.

Ausentes elementos de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, e sendo o agente tecnicamente primário à época dos fatos, aplica-se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

8.

Comprovado o envolvimento de adolescentes na traficância, mantém-se a causa de aumento do art. 40, VI, na fração mínima de 1/6.

9.

Redimensionada a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa (mínimo legal; atenuante da menoridade sem redução aquém do mínimo – Súmula 231/STJ), fixa-se o regime inicial aberto e substitui-se a pena por restritivas de direitos (CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44, I a III).

10.

Readequada a reprimenda, o prazo prescricional correspondente (4 anos, reduzido à metade para 2 anos) revela lapso superior entre os marcos processuais (recebimento da denúncia e publicação da sentença), impondo, também para o segundo apelante, o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade (CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; e 115).

11.

A extinção da punibilidade por prescrição retroativa equivale, para fins práticos, à absolvição, não gerando inscrição no rol dos culpados, tampouco efeitos para reincidência, maus antecedentes ou custas processuais

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Prejudicado o recurso de um dos réus, ante a extinção de sua punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva. Apelação do corréu conhecida, com readequação de ofício da pena ilegalmente imposta, sem intrusão no mérito recursal, que resta prejudicado à conta da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento: "1. Prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício e se calcula pela pena em concreto quando transitada para a acusação, com redução pela metade se o agente era menor de 21 anos à época do fato. 2. Condenações por fatos posteriores ao delito em julgamento não caracterizam maus antecedentes para exasperação da pena-base. 3. Atendidos os requisitos legais e ausentes elementos de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no grau máximo, não sendo a quantidade inexpressiva motivo idôneo para elevar a pena-base."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “c”; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 59. CPP, art. 61. Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI. Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Criminal 0002765-38.2019.8.11.0052, 3ª Câmara Criminal, j. 04/04/2025, DJE 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUIZ FERNANDO MARTINS CARDOSO

ROGER VINICIUS DE PAULA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
LUIZ FERNANDO MARTINS CARDOSO
e
ROGER VINICIUS DE PAULA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n. 1002601-92.2022.8.11.0006, que os
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
,
ocasião em que
LUIZ FERNANDO
restou sancionado com
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados, unitariamente, no valor mínimo legal; ao passo que ao apelante
ROGER
foi aplicada a pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, também no valor unitário mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais apresentadas por
LUIZ FERNANDO
sob o ID 300511490 e subscritas pela Defensoria Pública, sustenta-se, em síntese, a
ausência de provas aptas a embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas
, uma vez que não haveria elementos suficientes a comprovar a destinação mercantil da substância apreendida, da qual tinha a posse para consumo próprio, razão pela qual pleiteia a
absolvição

com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no
art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, bem como o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI
, da Lei de Drogas
. Ao final, prequestiona a matéria ora debatida.

Por sua vez, nas razões recursais apresentadas por
ROGER VINICIUS
sob o ID 300511503, igualmente assistido pela Defensoria Pública, aduz-se,
preliminarmente
, a nulidade da prova decorrente da busca pessoal e do ingresso domiciliar
realizados com fundamento exclusivo em denúncia anônima, sem a prévia realização de diligências investigativas que pudessem legitimá-los. No mérito, requer a
absolvição
por insuficiência de provas
e, consecutivamente, a
desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso próprio
. Caso mantida a condenação pelo narcotráfico, postula o
afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006
. Por derradeiro, prequestiona as matérias suscitadas, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões respectivas apresentadas no ID 300511499 e ID 300511506, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
desprovimento
dos apelos, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer de ID 307966350, pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao recorrente ROGER VINÍCIUS
e, no mérito, pelo

desprovimento

do recurso interposto por
LUIZ FERNANDO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO

–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM RELAÇÃO AO
APELANTE
ROGER VINICIUS DE PAULA SILVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Ab initio,
após detida análise dos autos, constato que a pretensão punitiva estatal quanto ao crime descrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, encontra-se fulminada pela prescrição, no tocante ao acusado
ROGER VINICIUS DE PAULA SILVA
, conforme manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, restando, assim,
prejudicado
o recurso defensivo interposto por sua Defesa.

É cediço que a prescrição da pretensão punitiva consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua inércia por determinado lapso temporal, não subsistindo mais o interesse estatal na repressão do crime. Conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal, por tratar-se de matéria de ordem pública,
a prescrição pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Existem duas formas de se aferir a prescrição da pretensão punitiva: a) pela
pena em abstrato
, quando se considera a sanção máxima cominada no tipo penal; e b) pela
pena concretamente aplicada
, nos casos em que houver
trânsito em julgado da sentença condenatória
para a acusação, sendo vedado, em recurso exclusivo da defesa, o agravamento da reprimenda, a qual passa a servir de base para o cômputo do prazo prescricional.

No caso em apreço,
o réu
ROGER VINICIUS
foi condenado à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, nos termos do art. 110, § 1.º, c/c art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
. Contudo, considerando que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato
, aplica-se a redução do prazo prescricional à
metade
, conforme art. 115 do Código Penal, fixando-se, assim, em
02 (dois) anos
.

Segundo consta nos autos, o crime ocorreu em
05/03/2022
, tendo a denúncia sido recebida em
23/05/2022
e a sentença condenatória publicada em
07/02/2025
, com ciência do Ministério Público em
25/02/2025
(ID 300511495). Constata-se, portanto, o transcurso de mais de dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o que autoriza o reconhecimento da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
.

Diante da morosidade da persecução penal, impõe-se o reconhecimento da
extinção da punibilidade
do acusado
ROGER VINICIUS DE PAULA SILVA
, com fundamento no art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1.º, e art. 115, todos do Código Penal.

Ressalte-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivale, para todos os fins, à absolvição, não gerando inscrição do acusado no rol de culpados, nem podendo a sentença ser utilizada para fins de reincidência ou maus antecedentes. Ademais, desaparece a obrigação de pagamento das custas processuais, por serem efeitos diretos da condenação.

Dessa forma
,
acolho a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça

e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ROGER VINICIUS DE PAULA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, em razão da ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
. Consequentemente, julgo
prejudicados
os pedidos formulados em seu recurso.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante narrado na exordial acusatória, no dia
05 de março de 2022
, por volta das 00h30min, na Rua Boa Esperança, Bairro Lobo do Bom Jardim, Município de Cáceres/MT, os denunciados
LUIZ FERNANDO MARTINS CARDOSO
e
ROGER VINÍCIUS DE PAULA SILVA
, com plena consciência e vontade, atuando em concurso de agentes, mediante unidade de desígnios e cooperação de condutas, envolveram adolescentes –
Carlos Eduardo da Silva Deluque
,
Rian Felipe do Espírito Santo
e
Luiz Fernando Rodrigues da Silva Almeida
, à época com 16 e 17 anos de idade – na prática ilícita de tráfico de drogas. Nesse contexto, foram surpreendidos trazendo consigo, armazenando ou mantendo em depósito
01 (uma) porção de
Cannabis sativa
(maconha)
, totalizando
1,10 g (um grama e dez centigramas)
, e
49 (quarenta e nove) porções de substância análoga à cocaína
, correspondendo a
44,55 g (quarenta e quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas)
, tudo sem autorização legal ou regulamentar.

A persecução teve início a partir de denúncia anônima informando que uma casa abandonada, situada na mesma via, estaria sendo utilizada como ponto de comercialização de entorpecentes. De posse dessa notícia, a guarnição policial deslocou-se até o local e avistou dois indivíduos em frente ao imóvel, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, arremessaram objetos ao solo e tentaram empreender fuga. Verificou-se tratar-se de duas porções de cocaína. Ato contínuo, procedeu-se à abordagem dos suspeitos, bem como de outros três indivíduos que tentavam evadir-se pelos fundos da residência.

Em entrevista preliminar,
LUIZ FERNANDO
,
ROGER VINÍCIUS
,
Carlos Eduardo, Rian Felipe
e
Luiz Fernando Rodrigues
admitiram a existência de entorpecentes no interior do imóvel e reconheceram que a casa abandonada era utilizada como local de fracionamento e comércio da droga. Durante a busca domiciliar, localizaram-se: porções adicionais de entorpecente, uma balança de precisão, uma tesoura, um prato com resquícios de droga, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) e 04 (quatro) aparelhos celulares.

No âmbito policial,
LUIZ FERNANDO
confessou que o adolescente
Carlos Eduardo
havia adquirido o entorpecente apreendido no dia anterior, pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais), convidando os demais –
Rian Felipe, Luiz Fernando Rodrigues
e
Roger
– para auxiliá-lo no preparo e posterior venda da substância, com partilha dos lucros. Tal versão foi corroborada por
ROGER
em seu interrogatório.

Restou evidenciado, a partir da natureza e da quantidade das substâncias, do local e das circunstâncias da apreensão, bem como dos antecedentes dos denunciados, que o material destinava-se à difusão a terceiros. Submetida a exame pericial, confirmou-se que se tratava de cocaína e maconha, drogas proscritas no território nacional, com potencial de causar dependência física e psíquica, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da ANVISA. [
Denúncia, ID 300511368
].

Diante destes fatos, os apelantes foram denunciados e
condenados
como incursos no crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, contexto em que
LUIZ FERNANDO
exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

I – DA DOSIMETRIA DA PENA E
READEQUAÇÃO DE OFÍCIO
EM PROL DO APELANTE
LUIZ FERNANDO
:

Embora a Defesa do recorrente
LUIZ FERNANDO
tenha postulado a absolvição por insuficiência de provas e, de forma sucessiva, a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, além do afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas; verifico que seria inócua a análise exauriente desses pleitos, ante a manifesta ilegalidade detectada na dosimetria da pena, a ensejar a
readequação de ofício da pena-base
aplicada, com reflexos no prazo prescricional.

A sentença proferida fixou a pena do réu
LUIZ FERNANDO
nos seguintes termos:

“[...]
- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1.
Culpabilidade
: natural à espécie;

2.
Antecedentes
: enquanto Roger Vinícius de Paula Silva não ostenta (Id. 81377321),
infere-se do Id. 81377321 que há contra Luiz Fernando Martins Cardoso uma condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas privilegiado (ExPe 2000092-40.2023.811.0006, PrEsAn 1000547- 22.2023.8.11.0006). Nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “[...] a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
[...]” (AgRg no HC n. 607.497/SC apud STJ - AgRg no HC: 906382 RS 2024/0132880-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024); [...]

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto
: inexpressiva, e “[...] a natureza deletéria do entorpecente – pasta-base de cocaína –,
isoladamente
, não se constitui como fundamento idôneo para exasperar a pena basilar [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003789120238110052, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024).

FIXO a Luiz Fernando Martins Cardoso, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal à circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa
. [...]

Não há agravantes,
mas há a atenuante da menoridade relativa
. Inaplicável, por outro lado, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Consequentemente, (i) diminuindo-a até o limite preconizado na Súmula 231 do STJ,
FIXO a Luiz Fernando Martins Cardoso pena intermediária em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa
; [...]

- Das causas de aumento e diminuição

Aplicável à hipótese a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, porque narrada na peça acusatória e comprovada que a traficância envolveu os adolescentes Carlos Eduardo Deluque, Luiz Fernando Rodrigues da Silva Almeida e Rian Felipe do Espírito Santos (vide Ids. 81343174, fls. 28 a 44 e prova oral produzida em audiência)
.

Aplicável a redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
somente ao réu Roger Vinícius de Paula Silva
, pois, primário, de bons antecedentes, sem indícios de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Por essa razão,
(i) admitida a fração de 1/6, FIXO a Luiz Fernando Martins Cardoso a pena definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa
; [...]

Oportuno ressaltar que “[...] a reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas [...]” (STJ - HC: 816715 SP 2023/0126418-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). [...]

- Regime inicial de cumprimento da pena

(art. 59, inciso III, do CP)

FIXO o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena imposta a Luiz Fernando Martins Cardoso
[...]”

Todavia, afigura-se incorreto o reconhecimento dos maus antecedentes, afinal, a
o fundamentar a avaliação negativa de tal circunstância judicial, a MM.ª juíza sentenciante fez menção à
Ação Penal n.º 1000547-22.2023.8.11.0006
, a qual resultou na expedição da guia de execução penal n.º
2000092-40.2023.8.11.0006
(SEEU). Contudo, o fato imputado na referida ação penal ocorreu em
27/12/2022
, tendo o trânsito em julgado da sentença se operado em
05/05/2023
, portanto,
a condenação mencionada refere-se
a fato posterior ao delito ora em julgamento
, levado a efeito em
05/03/2022
.

E como cediço, “
A exclusão da agravante da reincidência e
a neutralização dos antecedentes criminais são medidas cabíveis, pois os registros utilizados para fundamentá-los referem-se a delitos praticados posteriormente ao crime em análise, em desacordo com a jurisprudência do STJ
.”
. (N.U 0002765-38.2019.8.11.0052, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Dessa forma,
não
há falar em maus antecedentes.

Em razão da inexistência dessa circunstância judicial e da ausência de elementos fáticos adicionais que vinculem o apelante
LUIZ FERNANDO
à participação em organização criminosa, ou que demonstrem dedicação habitual à atividade ilícita,
faz jus o réu à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
, em sua fração máxima (2/3), exatamente como o corréu ROGER.

Ademais, não constam nos autos relatórios investigativos que evidenciem tal envolvimento, tampouco foram realizadas diligências policiais subsequentes à prisão, com o objetivo de apurar eventual conexão do acusado com o tráfico de drogas.

Some-se a isso o fato de que as quantidades de substância entorpecente apreendidas não se mostram expressivas – 01 (uma) porção de
Cannabis sativa
(maconha), totalizando 1,10g (um grama e dez centigramas), e 49 (quarenta e nove) porções de substância análoga à cocaína, correspondentes a 44,55g (quarenta e quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas) –, não tendo, inclusive, sido utilizadas pelo juízo
a quo
como fundamento para o agravamento da pena-base.

Diante desse contexto, entendo que a referida minorante deve incidir em seu grau máximo, notadamente porque, à época dos fatos [05/03/2022],
LUIZ FERNANDO
era tecnicamente primário, contava com dezoito anos de idade, não possuía condenações penais pretéritas com trânsito em julgado, e não há nos autos elementos que comprovem sua dedicação a atividades criminosas ou sua vinculação a organização criminosa.

Passo, pois, à readequação da pena privativa de liberdade a ser imposta ao apelante
LUIZ FERNANDO MARTINS CARDOSO
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,
afasto,
de ofício
,
a desfavorabilidade dos antecedentes criminais e
fixo
a pena-base no mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
segunda fase
, mantenho a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa; contudo, deixo de aplicá-la em razão da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, assim, a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira e última fase
,
mantenho
a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a na fração mínima de 1/6 (um sexto). Reconheço, ainda
,
ex officio
, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da referida lei,
na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Dessa forma, à míngua de outras causas modificadoras da pena, fixo a reprimenda definitiva de
LUIZ FERNANDO MARTINS CARDOSO
em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
adequo o regime inicial para o aberto
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “c”, do Código Penal.

Além disso, preenchidos os requisitos dos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

–

DA IMPRESCINDIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

Como cediço, a prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual decorre da mora das autoridades competentes na persecução criminal. Tal fenômeno acarreta a perda do interesse estatal na repressão do crime, tratando-se, portanto, de
matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição
, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Partindo dessas premissas e voltando-se ao caso sub judice, observa-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o ilustre órgão acusador, haja vista a ausência de interposição de recurso, caracterizando-se, assim, hipótese de insurgência exclusiva da defesa. Dessa forma, o prazo prescricional deve ser aferido com base na pena concretamente imposta nesta instância revisora ao réu, qual seja,
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

De acordo com o art. 110, §1º, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de
04 (quatro) anos
. Contudo, tratando-se de acusado
menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime
, aplica-se a redução pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, fixando-se o prazo em
2 (dois) anos
, no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, o crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 foi cometido em
05/03/2022
; a denúncia foi recebida em
23/05/2022
; e a sentença condenatória passível de recurso foi publicada em
07/02/2025
, sendo certo que o membro do Ministério Público foi devidamente cientificado da decisão em
25/02/2025
(ID 300511495).

Evidencia-se, portanto, que transcorreu lapso temporal superior a
02 (dois) anos
entre o
recebimento da denúncia
e a
publicação da sentença
, o que comprova o decurso do prazo prescricional, caracterizando a
perda, pelo Estado, do seu direito de punir
, por inércia na persecução penal.

Diante disso,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e, com fundamento no art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, c/c os arts. 110 e 115, todos do Código Penal,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
de
LUIZ FERNANDO MARTINS CARDOSO
quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas.

Por oportuno, ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivale à absolvição, não gerando inscrição do réu no rol dos culpados, tampouco repercussão negativa para fins de maus antecedentes ou reincidência. Ademais, sendo as custas processuais efeito da condenação, sua exigibilidade resta cessada com a extinção da punibilidade.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, acolho a manifestação da Cúpula Ministerial e,
nos autos da ação penal n.º 1002601-92.2022.8.11.0006, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ROGER VINICIUS DE PAULA SILVA
pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06), em razão da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, nos termos do art. 107, IV, e art. 109, inciso V, c/c o art. 110, §1º, e o art. 115, todos do Código Penal.

Na sequência, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERNANDO MARTINS CARDOSO
, deixando de adentrar o mérito recursal, pois,
DE OFÍCIO
,
afasto o desabono conferido aos antecedentes criminais
e reconheço a
incidência da causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), readequando a pena definitiva do réu para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Por corolário, diante do
quantum
de pena redimensionado por esta Corte Revisora,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
do acusado
LUIZ FERNANDO MARTINS CARDOSO
, com fundamento na
prescrição retroativa da pretensão punitiva
(art. 107, IV, e art. 109, V, c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025